Tribunal: TJES
Processo: 5011730-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011730-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE CANDIDO
RECORRIDO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011730-14.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA JOSÉ CANDIDO

RECORRIDO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente o de ID 16693120,
defiro a gratuidade da justiça
a parte Autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora em face da sentença de ID 16693661, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em síntese, a Autora, ora Recorrente, alega que no dia
02/10/2024
teve seus documentos extraviados, conforme Boletim Unificado nº 55868534 de ID 16693118 (registrado às 13:17 daquela mesma data). Afirma que, em decorrência do extravio, foram realizadas compras indevidas em seu cartão de crédito Magazine Luiza (final 3167) no montante total de
R$ 521,41
, todas ocorridas em
02/10/2024
, em estabelecimentos como "ZP BANCA MOG-CT", "ZP-PTM BANCA-CT" e "CANANDA SANTCT".

Analisando os autos, o juízo de origem (ID 16693661) julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, uma vez que as compras foram realizadas mediante o uso do cartão físico e antes do bloqueio solicitado pela consumidora.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 16693662) sustentando, em síntese: i) a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ); ii) a falha na segurança do sistema da Recorrida, que permitiu compras fora do perfil de consumo da Autora; iii) o dever de indenizar pelos danos materiais (R$ 521,41) e morais suportados.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Autora não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

À parte das premissas fixadas, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, ela é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Assim, no caso em tela, as provas colacionadas demonstram que as compras impugnadas ocorreram no dia
02/10/2024
, data do extravio dos documentos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Boletim de Ocorrência foi lavrado às
13:17
do dia 02/10/2024. No entanto, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que comunicou o extravio à instituição financeira em momento anterior às transações ou que solicitou o bloqueio imediato do cartão.

O relatório de ID 16693653, apresentado pela defesa e não desconstituído, indica que o bloqueio apenas ocorreu
após a efetivação das compras.

Convém registrar, que as faturas de ID 16693124 indicam que as compras foram realizadas com a tecnologia "Contactless" (aproximação). Tal modalidade exige a posse física do cartão, de modo que o extravio do plástico, sem a imediata comunicação de bloqueio à operadora, caracteriza desídia no dever de guarda do cliente.

Outrossim,
in casu,
não há que se falar em "perfil de consumo", pois as transações, embora sucessivas, possuem valores baixos (R$ 100,00, R$ 98,00, R$ 99,99, R$ 97,00 e R$ 44,00), que usualmente não disparam alertas de fraude imediatos em sistemas de segurança bancários, justamente por estarem dentro de limites operacionais comuns para uso por aproximação sem senha.

Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação de serviço pela Recorrida, visto que o dano decorreu do extravio do cartão sob guarda da Autora e da ausência de bloqueio tempestivo, não há suporte fático para a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente, ora Autora (vencida), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)